Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-82.2025.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000235-82.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON DA CUNHA SILVA - CPF: 717.509.471-02 (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), DANILLO DA SILVA - CPF: 953.487.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE DA MATA PEREIRA - CPF: 876.168.821-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000235-82.2025.8.11.0036

APELANTE: EDERSON DA CUNHA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
EDERSON DA CUNHA SILVA
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, bem como por falsa identidade, em razão de subtração de bens do interior de residência e de atribuição de identidade diversa no momento da abordagem policial. A defesa suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas sob alegação de violência policial e, no mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras e a revisão da dosimetria.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas devem ser reputadas ilícitas em razão de alegada violência policial na abordagem; (ii) saber se há prova suficiente para a manutenção da condenação pela prática dos crimes de furto e de falsa identidade; (iii) saber se subsistem as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada; e (iv) saber se a pena imposta comporta redimensionamento.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ilicitude da prova não comporta acolhimento, pois a alegação de violência policial foi suscitada apenas em sede recursal, sem impugnação oportuna na origem, operando-se a preclusão.

4. As lesões corporais constatadas no exame pericial mostram-se compatíveis com a narrativa policial de resistência ativa, tentativa de fuga e necessidade de contenção progressiva, não havendo demonstração de tortura destinada à obtenção de informação incriminadora.

5. A alegação de violência, por si só, não invalida automaticamente as provas produzidas, sendo indispensável a demonstração do nexo causal entre a suposta ilegalidade e os elementos probatórios que lastrearam a condenação, o que não ocorreu.

6. A materialidade e a autoria do furto estão suficientemente comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimento firme da vítima, testemunhos harmônicos dos policiais militares, imagens de câmeras de segurança, recuperação de parte dos bens subtraídos e dados extraídos do aparelho celular do réu mediante autorização judicial.

7. Os registros audiovisuais e a geolocalização do aparelho celular situam o acusado nas imediações da residência no intervalo temporal do crime, ao passo que mensagens e áudios extraídos do telefone evidenciam a posse de objetos compatíveis com os subtraídos.

8. A versão defensiva de aquisição casual dos bens de terceiro desconhecido revela-se inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

9. A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida, pois se encontra comprovada por relatório investigativo, fotografias do local e depoimento judicial da vítima, meios idôneos aptos a suprir a ausência de laudo pericial direto no caso concreto.

10. A qualificadora da escalada, contudo, deve ser afastada, porque, embora admissível sua comprovação por outros meios de prova, não há elementos seguros acerca da altura do muro ou do esforço incomum exigido para sua transposição.

11. Excluída a qualificadora sobejante da escalada, devem ser neutralizadas as circunstâncias judiciais do crime de furto que haviam sido valoradas negativamente com base nesse mesmo fundamento, impondo-se a redução da pena-base ao mínimo legal.

12. Também no crime de falsa identidade a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois nenhuma circunstância judicial foi validamente negativada na sentença.

13. Mantida a agravante da reincidência em ambos os delitos, as penas intermediárias e definitivas devem ser redimensionadas para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, quanto ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, e 3 meses e 15 dias de detenção, quanto à falsa identidade.

IV. Dispositivo e tese:

14.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“1. A alegação de violência policial não acarreta, por si só, a ilicitude automática das provas, exigindo-se demonstração concreta do nexo causal entre a suposta coação e os elementos probatórios produzidos.”

“2. A ausência de laudo pericial direto não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando sua ocorrência estiver evidenciada por fotografias, relatórios e testemunhos coerentes.”

“3. A qualificadora da escalada exige prova segura do esforço incomum empregado pelo agente, não bastando mera presunção fundada em registros fotográficos inconclusivos.”

“4. Excluída qualificadora utilizada como circunstância judicial desfavorável, impõe-se o redimensionamento da pena-base.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 155, 157, 244, 563 e 571; CP, arts. 59, 61, I, 155, § 4o, I, e 307.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1001322-31.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/2/2026, Publicado no DJE 10/3/2026; TJMT, N.U 1023573-04.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/2/2026, Publicado no DJE 10/3/2026; TJMT, N.U 1026947-46.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 10/02/2026; TJMT, N.U 1009861-73.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023; TJMT, N.U 1000559-87.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024; TJMT, N.U 0004040-79.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025; TJMT, N.U 0002241-98.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/5/2025, Publicado no DJE 3/6/2025; TJMT, N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2024, Publicado no DJE 27/8/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000235-82.2025.8.11.0036

APELANTE: EDERSON DA CUNHA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
EDERSON DA CUNHA SILVA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guiratinga, que o condenou à reprimenda de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 5 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada [art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP], e de falsa identidade [art. 307 do CP].

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, atuando em favor do recorrente, suscita, em preliminar, a ilegalidade das provas obtidas em razão de possível prática criminosa [abuso de autoridade] por parte dos policiais militares.

No mérito, postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada, aduzindo que o laudo constante dos autos não é suficiente para comprová-las.

Por fim, pede a revisão da pena imposta.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA
, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo provimento parcial do recurso defensivo, a fim de que a pena-base referente ao crime de falsa identidade seja fixada em 3 [três] meses de detenção.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000235-82.2025.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, suscita, em preliminar, a ilegalidade das provas obtidas, aduzindo que
“os meios utilizados pelos policiais militares para extrair as informações do acusado quanto ao endereço dos itens que tinham sido furtados é totalmente ilegal e espúria, oriunda da prática criminosa (abuso de autoridade) perpetrada pelos policiais militares, devendo ser desentranhada dos autos”
.

A defesa sustenta que,
“conforme análise do laudo de corpo de delito realizado no acusado, foi concluído que houve lesões corporais de caráter contuso. Ou seja, este sofreu agressões demasiadamente para chegar a este ponto, não foram só imobilizações ou medidas de segurança”
, em nítida afronta ao princípio do
nemo tenetur se detegere
, sendo inadmissíveis tais provas.

Sem razão a defesa.

Antes de tudo, convém salientar que a presente preliminar não foi, em momento algum, suscitada perante o juízo de origem, mas apenas e tão-somente nas razões recursais.

Neste ponto, convém abrir um parêntese para destacar que, desde o início da persecução penal, foi representado pelo advogado
CLEYSON BATISTA DA SILVA
,
OAB/MT 19275/O
.

Ocorre que o aludido advogado, conquanto intimado em várias oportunidades, deixou de apresentar suas razões recursais, razão pela qual, após intimação pessoal do acusado, os autos foram encaminhados à
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
para fazê-lo.

Vale destacar que a aludida preliminar somente foi suscitada pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em sede recursal, e não pelo advogado constituído, seja na resposta à acusação, seja na fase de alegações finais.

Conquanto não tenha apresentado as razões recursais, não obstante as várias intimações recebidas, o advogado
CLEYSON BATISTA DA SILVA
peticionou nos autos [Id. 350527856], manifestando o desejo de fazer sustentação oral.

A despeito dos argumentos aduzidos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, não comporta acolhimento a preliminar suscitada.

Digo isso porque, conforme bem salientou a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA
, em suas contrarrazões, o boletim de ocorrência descreveu minuciosamente o cenário fático que desencadeou a prisão em flagrante do recorrente.

Com efeito, o recorrente desobedeceu às ordens emanadas das autoridades policiais, investindo contra a guarnição, exigindo o emprego de
spray
de pimenta.

Não bastasse, mesmo algemado, o recorrente tentou agredir os policiais, sendo necessário o uso de
taser
.

Assim, ao contrário do assinalado pela combatente
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito decorreram de resistência ativa e de tentativa de fuga do custodiado, e não da prática de tortura pelos policiais.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“O apelante postula, preliminarmente, pelo reconhecimento da
‘ilicitude das provas colhidas na fase policial, bem como a nulidade de todos os atos processuais que delas decorrentes, com o consequente desentranhamento integral dos elementos probatórios ilícitos dos autos’
. Isso porque, segundo o recorrente, ele foi torturado pelos policiais, mediante agressões físicas e emprego de spray de pimenta, para que indicasse o local onde estariam os bens subtraídos.

Não obstante, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos dos policiais, o sentenciado desobedeceu as ordens emanadas pelos agentes, tentando empreender fuga e investindo contra a guarnição, sendo necessária sua contenção pelos militares, mediante o uso de algemas, spray de pimenta e do dispositivo de energia conduzida (TASER), de modo que as lesões apresentadas por ele, consoante se infere do Laudo Pericial n. 511.1.02.9151.2025.012398-A01, se revela compatíveis com a narrativa dos policiais de resistência ativa e tentativa de fuga por parte do apelante.

A propósito, colha-se o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.66669 (ID 336011895), que descreveu, detalhadamente, a diligência policial:

‘ESTA GUARNIÇÃO RECEBEU VÁRIAS DENÚNCIAS DE QUE
HAVIA UM HOMEM EM UM CARRO FIAT PÁLIO ESCURO COM CARRETINHA ACOPLADA PRATICANDO FURTOS NA CIDADE DESDE O DIA 1o/3
. DESDE O DIA DO INÍCIO DOS FATOS AS EQUIPES FIZERAM DILIGÊNCIAS E NÃO CESSARAM AS BUSCAS PARA LOCALIZAR O AUTOR DOS FATOS; TENDO EMPENHO DE TODAS AS EQUIPES DE SERVIÇO PARA OBTER INFORMAÇÕES ATRAVÉS DAS CÂMERAS DISPONIBILIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO; DURANTE PATRULHAMENTO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA
IDENTIFICAMOS O SUSPEITO DENTRO DO CARRO EM UMA VIA SEM MOVIMENTO
. O SUSPEITO CONDUZIA O VEÍCULO EM BAIXA VELOCIDADE LEVANDO A EQUIPE A INTERPRETAR QUE ESTAVA OBSERVANDO AS RESIDÊNCIAS. AO EFETUAR O PROTOCOLO DE ABORDAGEM, BUSCA E CHECAGEM, O SUSPEITO PAROU BRUSCAMENTE O VEÍCULO E EMPREENDEU FUGA EM UMA REGIÃO DE MATA URBANA. EM ATO CONTÍNUO PULOU O MURO DE UMA RESIDÊNCIA E ATRAVESSOU POR CERCAS DE ARAME LISO. A EQUIPE, MANTENDO O SUSPEITO NO VISUAL, ACIONOU O APOIO PARA QUE REALIZASSE O CERCO LOCAL.
APÓS O CERCO REALIZADO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O CONDUZIDO EM UM TERRENO ABANDONADO, FOI REALIZADA A VERBALIZAÇÃO, E MAIS UMA VEZ DESOBEDECEU ÀS ORDENS EMANADAS E PARTIU PARA CIMA DA GUARNIÇÃO COM A INTENÇÃO DE AGREDIR OS POLICIAIS MILITARES
, UMA VEZ QUE NÃO TINHA MAIS NENHUMA ROTA DE FUGA EM SUA FRENTE.
FOI NECESSÁRIO O USO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA PARA DESORIENTAÇÃO DO CRIMINOSO
.
MESMO SOB O EFEITO DO ESPARGIDOR O SUSPEITO ENTROU EM LUTA CORPORAL COM A GUARNIÇÃO SENDO NECESSÁRIO O EMPREGO DE FORÇA MUSCULAR PARA A REALIZAÇÃO DA IMOBILIZAÇÃO E ALGEMAMENTO NO SOLO
.
ALGEMADO O CONDUZIDO, EM PÉ, COMEÇOU A AGREDIR A EQUIPE COM CHUTES SENDO NECESSÁRIO O EMPREGO DE ARMA DE ENERGIA CONDUZIDA (TASER)
. APARENTEMENTE O CONDUZIDO ESTAVA SOB EFEITO DE ENTORPECENTE E POR ESTE FATO OS EQUIPAMENTOS NÃO FORAM O SUFICIENTE PARA CONTER O DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL DO CONDUZIDO E CONTROLAR SUAS AGRESSÕES. APÓS IMOBILIZADO E COLOCADO NO COMPARTIMENTO DE TRANSPORTE DE PRESO O CONDUZIDO FOI LEVADO ATÉ O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DANTA MARIA BERTILLA PARA ATENDIMENTO MÉDICO,
CONSIDERANDO SUAS LESÕES PROVENIENTES DA FUGA E DA RESISTÊNCIA ATIVA
.
NO CARRO DO SUSPEITO FORAM ENCONTRADOS VÁRIOS UTENSÍLIOS PARA PRÁTICA DE FURTOS COMO ALICATE TESOURA CORTA VEGALHÃO, ALICATE UTILIZADO PARA ROMPER CADEADOS DE PORTÕES
. CORDAS TRANÇADAS ESTILO MARIA TEREZA PARA ESCALAR MUROS, ESTILINGUE COM PEDRAS PARA ARREMESSAR PEDRAS NOS TELHADOS E VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE PESSOAS NO INTERIOR DAS RESIDÊNCIAS, CHAVES DE FERRAMENTAS, UM PACOTE DE LÍNGUA DE SOGRA (ABRAÇADEIRA DE NILON).
O SUSPEITO PRATICOU FURTOS EM RESIDÊNCIAS NESTA CIDADE CONFORME O BO N. 2025.65667 ONDE FOI POSSÍVEL FAZER O RECONHECIMENTO ATRAVÉS DE VÍDEO DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS
, QUE SEGUE ENCAMINHADO NO TELEFONE FUNCIONAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE N. 066 98156-0031. OBS 1: CABE SALIENTAR QUE, NO MOMENTO DA PRISÃO O CONDUZIDO SE IDENTIFICOU COMO
EDERSON MACHADO DA SILVA
, CONTUDO AO REALIZAR A REVISTA VEÍCULAR FOI ENCONTRADO DOCUMENTO COM A FOTO DO CONDUZIDO SENDO
EDERSON DA CUNHA SILVA
. DESTACO AINDA QUE, NO VEÍCULO FOI ENCONTRADA UMA SACOLA DE PÃES COM FATIAS DE MORTADELA, MAIS UM VIDRO DE MAIONESE E KECTCHUP, E DUAS GARRAFAS DE ÁGUAS AINDA LACRADAS.
EM ENTREVISTA COM O CONDUZIDO NO CISC, O MESMO AFIRMOU QUE É CONTUMAZ VIR NA CIDADE DE GUIRATINGA PARA COMETER FURTOS
;
QUE OS MATERIAIS SUBTRAÍDOS ERAM LEVADOS PARA RONDONÓPOLIS NA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA B, N. 3889, JARDIM VETORASSO. APÓS ESTA INFORMAÇÃO FOI SOLICITADO APOIO DA EQUIPE DO GAP DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT, QUE DESLOCARAM ATÉ O REFERIDO ENDEREÇO ONDE LOGRARAM ÊXITO EM RECUPERAR VÁRIOS PERTENCES ORIUNDOS DE FURTO NA CIDADE DE GUIRATINGA/MT
. OBS 2: O CONDUZIDO AO SER CONFRONTADO SOBRE A DIVERGÊNCIA DO NOME, VOLTOU A FICAR ALTERADO VINDO A SE DEBATER CONTRA A PAREDE, SENDO NECESSÁRIO O USO NOVAMENTE DA TASER DE FORMA DIRETA PARA CONTER O MESMO. EM SEGUIDA, O CONDUZIDO FOI ENCAMINHADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME PRONTUARIO MÉDICO EM ANEXO”.

Veja-se, agora, o que atestou o Laudo Pericial n. 511.1.02.9151.2025.012398-A01 (ID 336012435):

“IV- DESCRIÇÃO:

Feridas contusas aproximadas por pontos de sutura nas regiões: orbitária direita, bucinadora direita.

Tumefações e equimoses nas regiões: orbitárias direita e esquerda, malares direita e esquerda, bucinadoras direita e esquerda, articular esquerda, lombar direita, dorsal da mão direita.

Escoriações nas regiões: torácicas direita e esquerda, escapular direita.

V- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de
EDERSON DA CUNHA SILVA
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”.

Não obstante as lesões sofridas por
EDERSON DA CUNHA SILVA
, não há falar em ilegalidade das provas produzidas, ao argumento de que foram obtidas mediante tortura policial.

Vale destacar que, na fase inquisitorial, o recorrente reservou-se o direito de permanecer em silêncio, nada mencionando quanto à possível violência policial sofrida no momento de sua abordagem.

Apenas na audiência de custódia, na presença de seu advogado, Cleyson Batista da Silva,
“o indiciado alegou que sofreu agressão pelos policiais militares no momento da abordagem”
.

Contudo, em momento algum
EDERSON
afirmou que foi torturado para revelar aos policiais o local onde estavam guardados os materiais subtraídos na cidade de Guiratinga, sobretudo aqueles retirados da residência da vítima
ROSIANE DA MATA PEREIRA
.

Assim, não procede a tese defensiva de nulidade das provas obtidas e, de consequência, a absolvição do recorrente, com base na propalada violência perpetrada pelos policiais no momento da abordagem.

Nesse sentido:

“III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, diante da tentativa de fuga do acusado e do ato de dispensar objeto ao solo ao avistar a viatura policial, o que legitima a abordagem nos termos do art. 244 do CPP.

4. Não se verificou nulidade da prova por derivação, tampouco nexo de causalidade entre supostas agressões policiais e a obtenção da arma de fogo, a qual foi apreendida em via pública durante a diligência.

5. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova.

6. A preclusão da alegação de nulidade também se operou, tendo em vista a ausência de questionamento oportuno na fase adequada do processo.

7. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à coletividade.

8. Estando comprovadas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, mantém-se a condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é legítima, nos termos do art. 244 do CPP, quando há circunstâncias objetivas que a justifiquem, como a tentativa de fuga ou o descarte de objeto suspeito. 2. A alegação de ilicitude da prova deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão, ainda que se trate de nulidade absoluta. 3. O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e perigo abstrato, cuja configuração prescinde de resultado naturalístico, sendo suficiente a comprovação da posse não autorizada do artefato”
[1]
.

“2. ‘A alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação’ (TJMT, NU 1019533-47.2022.8.11.0042).

Tese de julgamento:

2. A alegação de tortura policial não invalida automaticamente as provas produzidas, exigindo-se a demonstração do nexo causal entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação”
[2]
.

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é legítima quando fundada em suspeita objetiva, como no caso em que os ocupantes do veículo arremessaram invólucro contendo droga e empreenderam fuga, legitimando a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP.

4. A alegação de violência policial não se sustenta diante da inexistência de provas concretas, sendo as lesões constatadas compatíveis com a contenção do réu que ofereceu resistência à prisão, e eventual excesso deve ser apurado em procedimento próprio.

[...]

Tese de julgamento:

1. É legítima a abordagem policial fundada em suspeita objetiva, como o arremesso de invólucro e tentativa de fuga.

2. A aplicação do tráfico privilegiado exige análise concreta de primariedade, bons antecedentes, ausência de habitualidade criminosa e de vínculo com organização criminosa”
[3]
.

“‘Afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados [...]’ (TJMT – N.U: 00011296120188110023).

‘Não comprovada a alegação da prática de tortura por parte dos policiais [...], rejeita-se a preliminar de nulidade processual aventada’ (TJDF, AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006)

Eventual tortura/violência ‘deve ser averiguada em procedimento próprio’, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091)”
[4]
.

A propósito, analisando situação semelhante, assim me posicionei:

“Inviável cogitar a nulidade das provas, sob o fundamento de terem sido obtidas por meio de tortura, notadamente quando a violência policial não restou demonstrada e a tese surgiu apenas em sede recursal.

“Afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados” [TJMT, N.U 1009861-73.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023]”
[5]
.

No caso em apreço, o juiz que presidiu a audiência de custódia, Márcio Rogério Martins, expressamente consignou que
“com relação às lesões sofridas pelo flagrado, diante da resistência do réu descrita nos depoimentos dos policiais, determino que aguarde a juntada do exame de corpo de delito pelo IML, em seguida, abre-se vista dos autos ao Ministério Público para adotar as providências que entender necessárias para apurar eventual abuso de autoridade”
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA
denunciou
EDERSON DA CUNHA SILVA
,
ora recorrente
, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e de escalada [art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP], e de falsa identidade [art. 307 do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia
3 de março de 2025
, por volta das
18h40min
, em residência particular, localizada na rua Madre Caetana Sterni, n. 814, bairro Santa Maria Bertila, Guiratinga/MT, o denunciado
Ederson da Cunha Silva
consciente da ilicitude de sua conduta,
mediante escalada e rompimento de obstáculo
, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, qual seja, 1 (uma) bicicleta de cor preta da marca Audax, 1 (um) botijão de gás cheio, 1 (uma) caixa de sabão em pó, 1 (uma) caixa de paletas sombras (maquiagem), 2 (dois) notebooks (Lenovo e Samsung), 1 (um) carregador, 1 (uma) garrafa ciclista de cor azul, 1 (um) capacete de ciclista da marca Kaval, 1 (uma) lavadora de alta pressão da marca Electrolux, (uma) unidade de colcha de casal, e aproximadamente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes a vítima
Rosiane da Mata Pereira
(ID. 186739688 – Termo de Entrega n. 2025.16.103343, ID. 186739689 – Auto de Apreensão n. 2025.16.103711, ID. 186740392 – Auto de Entrega n. 2025.16.108657 e ID. 185886930 – Boletim de Ocorrência n. 2025.65667).

2o FATO – FALSA IDENTIDADE

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado
Ederson da Cunha Silva
, com o intuito de esconder o passado criminoso, tal como sua correta identificação e, assim, obter vantagem em proveito próprio,
atribui-se a si falsa identidade
, respectivamente como sendo
Ederson Machado da Silva
, no momento que fora abordado pelos Policiais Militares, todavia os agentes encontram o documento de identificação do denunciado figurando como
Ederson da Cunha Silva
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, no dia
3 de março de 2025
, aproveitando-se da ausência de morador e do horário de menor vigilância, o denunciado
após escalar o muro e romper a fechadura de uma janela
, invadiu a residência da vítima e subtraiu os produtos retromencionados.

Infere-se que a vítima estava em um acampamento e recebeu a ligação de sua genitora informando que sua residência havia sido invadida. Na ocasião, a
Sra. Rosiane
retornou para sua casa e ao chegar
se deparou com a janela danificada
, assim como verificou que o acusado havia subtraído seus pertencentes.

Segundo consta, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que havia um indivíduo com veículo Fiat Palio com carretinha acoplada praticando furtos desde o dia
1o de março de 2025
.

Consta ainda, que a Guarnição da Polícia Militar durante patrulhamento identificou o acusado conduzindo o veículo automotor citado, oportunidade em que os agentes públicos tentaram efetuar o protocolo de abordagem, mas o indivíduo empreendeu fuga.

Ato contínuo, fora realizado o cerco policial e lograram êxito em abordar o denunciado, ocasião em que os policiais encontram no interior do veículo objetos que configuram a prática do crime, quais sejam, alicate para romper cadeados, estilingue, cordas trançadas, chaves de ferramentas, pacote de língua de sogra, consoante Auto de Apreensão no ID. 186739689.

Destaca-se que
no momento da abordagem, o denunciado se identificou como Ederson Machado da Silva
, contudo os policiais constataram que seu nome verdadeiro era
Ederson da Cunha Silva
, uma vez que na revista veicular foi encontrado o documento com foto. Logo, foi preso em flagrante delito.

No Batalhão da Polícia Militar,
o acusado afirmou que costuma vir a esta cidade para praticar furtos e que os objetos furtados estavam em uma residência em Rondonópolis/MT
, situada na rua B, no 3889, Jardim Vetorasso. Com esta informação, os agentes solicitaram o apoio da equipe do GAP de Rondonópolis/MT que deslocaram até o referido endereço e encontram os pertences furtados”.

Encerrada a instrução processual, o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA
condenou
EDERSON DA CUNHA SILVA
pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória, fixando-lhe a reprimenda de
3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
, e
5 meses e 7 dias de detenção
, e ao pagamento de
14 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postula a absolvição de
EDERSON DA CUNHA SILVA
, ao argumento de inexistência de provas bastantes para condenação.

Na fase inquisitorial,
ROSIANE DA MATA PEREIRA
,
ora vítima
, asseverou que ela e sua filha se encontravam em um acampamento quando, na manhã do dia
2/3/2025
, recebeu ligação de sua mãe dizendo que sua residência havia sido arrombada.

Assevera, ainda, que retornou à sua residência, quando percebeu que a janela da copa havia sido arrombada e inúmeros bens tinham sido subtraídos de seu interior, tais como: dois notebooks, bicicleta, joias, aproximadamente quinhentos reais em espécie, um botijão de gás cheio, caixa de som, carnes, uma lavadora de pressão, um capacete de ciclismo etc.

Em juízo,
ROSIANE DA MATA PEREIRA
corroborou suas declarações extrajudiciais, aduzindo que, no sábado de carnaval, ausentou-se de sua casa para participar de um acampamento religioso e, no dia seguinte, foi informada por sua genitora de que o imóvel havia sido arrombado, tendo sido dela subtraído diversos objetos,
verbis
:

“
ROSIANE
:

No sábado eu fui pro acampamento da igreja, pro acampamento de carnaval, nós saímos 14h30min daqui de casa e quando foi no domingo pela manhã a minha mãe me ligou lá no acampamento falando que tinham entrado na minha casa, aí eu vim pra verificar o que tinha sido levado e registrar o boletim de ocorrência. Quando eu cheguei em casa eu percebi que ele, a pessoa tinha levado vários pertences meus.

PROMOTORA
: O que ele levou?

ROSIANE
: Ele levou várias coisas, levou uma bicicleta, levou dois notebooks, levou uma lavadora de jato de alta pressão, levou R$ 500,00 (quinhentos reais) mais ou menos, levou também botijão de gás, carnes do freezer, levou minhas joias, caixa de sabão em pó, até as polpas de frutas que tinha no freezer ele levou tudo.

PROMOTORA
: Como ele adentrou na sua casa?

ROSIANE
: Ele levantou a cerca elétrica com um pedacinho de madeira, pulou o muro e quebrou as grades da janela e entrou, aí ele abriu a porta da cozinha e acredito que ele passava pelo corredor né e arrombou o motor do portão elétrico e quebrou e pelas imagens da câmera da vizinha deu pra ver que ele ficava fazendo é, levando as coisas que ele deixou o carro da minha casa e ficava levando as coisas pouco, abria e fechava o portão e saía e voltava.

PROMOTORA
: Então ele pulou o muro e ainda rompeu obstáculo? Porque ele arrebentou as grades da janela? A porta lá dos fundos tava aberta?

ROSIANE
: Estava aberta sim quando a minha mãe chegou, ele abriu, mas lá ele abriu com o cadeado, ele já tava dentro de casa, entrou pela janela, aí abriu os cadeados e saía pelo portão.

PROMOTORA
: E o horário?

ROSIANE
: Pelas câmeras da vizinha da frente ele entrou em casa não era nem nove horas, era umas 20h30min mais ou menos, e dava pra ver que ele ficou carregando as minhas coisas até uma meia noite (00h00min) mais ou menos.

(...)

PROMOTORA
: Você recuperou seus pertences?

ROSIANE
: Recuperei mas nem todos, um notebook eu não recuperei, minhas joias eu não recuperei, de maior valor foram esses.

PROMOTORA
: E você estima que o seu prejuízo foi de quanto, levando em consideração esses bens não recuperados?

ROSIANE
: Acredito que foi entre R$ 10.000,00 a R$ 13.000,00 (treze mil reais), que eu não consegui recuperar”.

Pelo que se infere do depoimento prestado pela vítima, câmeras de segurança de sua casa e de residências vizinhas registraram o acusado transportando os bens por várias horas, entre 20h30min e 00h00min, utilizando-se de um veículo estacionado nas proximidades.

Os Policiais Militares
CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA
,
ROBSON PEREIRA DA SILVA
e
ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JÚNIOR
foram uníssonos em afirmar que desde 1o/3/2025 estavam recebendo denúncias de que um homem, em um veículo Fiat Pálio escuro, conduzindo uma carretinha, estaria praticando furtos na cidade de Guiratinga.

Assinalaram que abordaram o acusado e que ele estava na posse de diversos objetos utilizados na prática criminosa, além de objetos subtraídos das vítimas, tais como alicate, testou corta vergalhão, cordas trançadas tipo “Maria Tereza”, estilingue com pedras, máscaras, balaclava, ferramentas e abraçadeiras de nylon, a importância de R$ 519,00 em espécie e moeda estrangeira, além de objetos subtraídos na residência da vítima, como se vê:

CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA
:

“(...) Havia ocorrido furto na cidade de Guiratinga no dia 1o/3 e as guarnições passaram a diligenciar no intuito de localizar o suspeito, as buscas foram consecutivas e já na data posterior durante o patrulhamento foi localizado o veículo Pálio de cor escura acoplando a uma carretinha e nessa carretinha havia vários galões e sendo que o condutor ao perceber a presença da guarnição parou o veículo e empreendeu fuga (...) foi feito o cerco, nesse cerco ele desobedeceu novamente a ordem emanada, sendo necessário o uso de força física e o uso de gás lacrimogênio e encaminhado para o pronto atendimento para atendimento médico. (...) No veículo também foi encontrado materiais de uso profissional para fazer escalada em muros, entrada em residência como corda ‘Maria Tereza’ com vários nós para jogar no muro e escalar o muro, foi encontrado estilingue com várias pedras utilizados para arremessar pedras pra ver se tem alguém na residência, foi encontrado um alicate corta vergalhão que serve para romper cadeados de pequeno, médio e grande porte”.

ROBSON PEREIRA DA SILVA
:

“(...) Eu estava de apoio quando a guarnição de serviço solicitou apoio para fazer uma abordagem, deslocamos até no bairro Boa Esperança, onde foi abordado o conduzido
Ederson
, ao qual o mesmo deu o nome de
Ederson Machado da Silva
. Aí o mesmo tentou evadir do local, tentando evitar a detenção, foi necessário o uso de
tazer
. Fizemos a imobilização do mesmo e foi conduzido para os para o CISC

PROMOTORA
: E você se recorda sobre esses fatos de forma mais detalhada? De que forma ele ingressou nessa residência? O que que foi que ele subtraiu? Mais que você se recorde, então, de que forma ele entrou na residência?

ROBSON
: Pelas imagens da residência, ele entrou pulando a residência.

PROMOTORA
: E depois, rompeu as janelas. As grades das janelas?

ROBSON
: Ele se identificou como
Ederson Machado da Silva
, mas na revista veicular foi encontrado um documento com foto em nome de
Ederson da Cunha Silva
.

PROMOTORA
: E ele consta aqui também na denúncia que ele se utilizava de um Palio como uma carretinha para transportar. Esses objetos você se lembra desse Palio com essa carretinha?

ROBSON
: O Palio e a carretinha foram entregues na delegacia.

(...)

PROMOTORA
: Está bom, você lembra de ter encontrado alguns materiais nessa carretinha de natureza diversa? Assim de não, que não são de uso rotineiro.

ROBSON
: No interior da carretinha foram encontrados vários galões com resquício de óleo diesel, onde o conduzido afirmou que que utilizaria esses galões para fazer o furto de óleo diesel na cidade.

PROMOTORA
: Sei e tinha alicate, estilingue corda. Ferramentas em geral?

ROBSON
: Esses pertences, alicate, é estilingue, é língua de sogra, garrafa, 2 garrafas de águas, pães, ketchup e foram encontrados no interior do veículo do veículo, no interior do veículo. A carretinha foi encontrado no veículo Pálio. Encontramos no veículo Pálio, um alicate, tesoura para cotar vergalhão, chave de fenda, balaclava, pedras, estilingue. (...)”.

ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR
:

“
ANIVALDO
: Nós havíamos já recebido várias denúncias de que havia um indivíduo num carro Pálio que estava com uma carretinha que tava praticando furto na cidade, devido à grande movimentação do carnaval né (...) aí encontramos um indivíduo com as mesmas características do carro e a carretinha momento em que foi dada voz de parada e ao tentar realizar o protocolo de abordagem, busca e checagem o mesmo empreendeu fuga (...) foram encontrados vários objetos de prática de furto no veículo, como alicate, corda, estilingue com pedras pra jogar no telhado ou pra quebrar algum vidro pra ver se tem alguém em casa. (...)

PROMOTOR
: E você sabe me dizer como ele entrou nessa casa para praticar o furto? Se teve rompimento de obstáculo, se teve escalada?

ANIVALDO
: Teve, uma das casas teve escalada e teve arrombamento de porta para furtar os objetos (...)”.

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva.

Declarou que, de fato, estava em Guiratinga, apenas para participar do carnaval e que um rapaz ofereceu “uns trens” que tinha para vender, e que adquiriu tais produtos pela importância de R$ 500,00 [quinhentos reais].

Entretanto, além de inverossímil, a versão apresentada pelo recorrente se contradiz com as provas coligidas nos autos.

Digo isso porque, conforme bem salientado pelo juízo de primeira instância, após extração de dados do celular apreendido, mediante autorização judicial, verificou-se um diálogo mantido entre o acusado e um contato salvo apenas como
MANINHO
.

No aludido diálogo,
MANINHO
questiona
EDERSON
se ele teria alguma novidade, oportunidade na qual o réu respondeu que
“por enquanto não tô tendo não, a novidade é que
TORCI O PÉ ONTEM
, fui trabalhar, caí de mal jeito,
TORCI O PÉ
, não deu nem para trabalhar”
.

Pelas imagens de câmera de segurança posicionada na garagem da residência da vítima, percebe-se nitidamente que o responsável pela subtração estava
mancando
.

Observa-se, em outro vídeo, que o acusado,
mancando
, coloca objetos subtraídos da residência da vítima no interior do veículo Pálio, de cor escura, estacionado poucos metros de distância.

Verifica-se, em outro vídeo captado pela câmera de segurança da casa vizinha,
EDERSON
retornando à residência da vítima, com a carretinha acoplada ao veículo Pálio de cor escura, possivelmente para subtrair os bens de maior volume, tais como a bicicleta e o botijão de gás.

Destaque-se, ainda, que de acordo com o relatório de extração de análise de mídias extraídas do celular apreendido,
EDERSON
encaminha uma mensagem de áudio a um contato salvo como
“MARIA ZILDA”
, afirmando que estava com
três notebooks
, questionando-lhe se ela sabia
“limpar”
os equipamentos, ou seja, formatar o objeto.

Por fim, após análise de localização [GPS] do celular apreendido, constatou-se que
EDERSON
permaneceu nas imediações da residência da vítima no período compreendido entre
22h00min do dia 1o/3/2025
e
2h45min do dia 2/3/2025
, coincidido com o período do crime.

Assim, não possui a menor plausibilidade a versão narrada pelo acusado em seu interrogatório, no sentido de que havia adquirido os bens subtraídos da residência de
ROSIANE
de uma pessoa desconhecida.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
EDERSON DA CUNHA SILVA
pela subtração perpetrada na residência de
ROSIANE DA MATA PEREIRA
.

Passo, agora, à tese subsidiária de exclusão das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
sustenta a imprescindibilidade de realização do laudo pericial para reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, não se mostrando suficiente a simples lavratura do auto de constatação.

Diferentemente do assinalado pela combatente defesa,
“a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, quando há elementos probatórios robustos e coerentes, como relatórios de constatação, fotografias e testemunhos idôneos”
[6]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exame pericial indireto [Auto de Constatação em Local de Delito] subscrito por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias que demonstram a violação da grade da janela da casa da vítima constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo.

6. Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.

7. A jurisprudência da Corte da Cidadania admite que, em casos excepcionais, a qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios probatórios robustos, quando a perícia não é possível ou os vestígios desapareceram. No caso, a escalada foi devidamente comprovada por confissão do réu e constatação de que o muro media aproximadamente dois metros de altura, caracterizando o meio atípico de acesso, a viabilizar a incidência da referida qualificadora”
[7]
.

“1.2. A ausência de laudo pericial, por si só, não enseja ipso facto a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, o auto de constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas policiais, são capazes de atestar que o réu arrombou as portas e a janela das residências dos ofendidos para que pudesse efetuar a subtração dos bens. Precedentes”
[8]
.

Na hipótese dos autos não tenho a menor dúvida em manter a qualificadora do
rompimento de obstáculo
.

Digo isso porque, os investigadores de polícia civil
NARIZO RIBEIRO DE MATOS JÚNIOR
e
MAGNO ROSA MARTINS
confeccionaram o
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO n. 2025.13.23667
, corroborando, por fotografias, que as janelas da casa da vítima foram
arrombadas
pelo acusado para ingressar em seu interior.

A vítima asseverou, em juízo, que, para entrar na residência,
“ele levantou a cerca elétrica com um pedacinho de madeira, pulou o muro e quebrou as grades da janela e entrou, aí ele abriu a porta da cozinha e acredito que ele passava pelo corredor né, e arrombou o motor do portão eletrônico e quebrou”
.

Assim, a despeito da inexistência de laudo pericial, as evidências dos autos mostram, sem sombra de dúvida, a qualificadora do arrombamento de obstáculo.

De outro giro, idêntico raciocínio não se aplica quanto à qualificadora da
escalada
.

Conquanto tal qualificadora possa ser comprovada por outros meios idôneos, e não apenas por laudo pericial, certo é que o relatório policial confeccionado pelos investigadores, por si só, não se mostra suficiente para comprovar o esforço incomum empreendido pelo acusado.

Pelas fotografias acostadas aos autos, é possível inferir que o acusado utilizou um pedaço de madeira para isolar a cerca elétrica, cujo fato, aliás, foi confirmado pela própria vítima em seu depoimento.

Não há dúvidas de que o réu pulou o muro para ter acesso à residência da vítima.

Contudo, não se extrai dos autos a altura do referido muro, a evidenciar, com clareza solar, que seria necessário ao agente aplicar esforço incomum para transpô-lo.

Pela fotografia acostada aos autos a impressão que se tem é que o muro é alto.

Porém, não basta mero achismo para se reconhecer uma qualificadora, sobretudo quando tal circunstância possui o condão de repercutir na reprimenda final imposta.

Neste viés, inexistindo provas seguras e convincentes da presença da qualificadora da escalada, acolho o recurso defensivo, neste particular, para afastá-la, e passo à análise da pretendida revisão da reprimenda imposta.

No atinente ao crime de furto qualificado, o juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime, utilizando-se, para tanto, a qualificadora sobejante da
escalada
.

Assim, afastando-se a qualificadora da escalada, de corolário lógico as circunstâncias do crime devem ser tidas por neutras, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para seu mínimo legal, a saber,
2 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, conserva-se a agravante da reincidência, razão pela qual fica a pena intermediária – e, também, a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento – estabelecida em
2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa
.

No respeitante ao crime de falsa identidade, observa-se que o juízo sentenciante não negativou nenhuma circunstância judicial.

Entretanto, equivocadamente, fixou a pena-base em 4 meses e 15 dias de detenção, acima, portanto, do mínimo legal.

Assim, redimensiono a reprimenda basilar para seu mínimo legal, qual seja,
3 [três] meses de detenção
.

Conserva-se, na segunda fase, a agravante da reincidência, ficando a pena intermediária – e, também, a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento – estabelecida em
3 meses e 15 dias de detenção
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para, em relação ao crime de furto, afastar a qualificadora da escalada, mantendo-se, contudo, a do rompimento de obstáculo e, de consequência, redimensionar a reprimenda imposta, ficando a pena definitiva referente ao crime de furto qualificado estabelecida em
2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa
, e do crime de falsa identidade em
3 meses e 15 dias de detenção
, mantendo-se o regime semiaberto para início de seu cumprimento, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001322-31.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/2/2026, Publicado no DJE 10/3/2026.

[2]
TJMT, N.U 1023573-04.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/2/2026, Publicado no DJE 10/3/2026.

[3]
TJMT, N.U 1026947-46.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 10/02/2026.

[4]
TJMT, N.U 1009861-73.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023.

[5]
TJMT, N.U 1000559-87.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024.

[6]
TJMT, N.U 0004040-79.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025.

[7]
TJMT, N.U 0002241-98.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/5/2025, Publicado no DJE 3/6/2025.

[8]
TJMT, N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2024, Publicado no DJE 27/8/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026